Tribunal: TJDFT
Processo: 0001119-96.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA PERANTE O CONSELHO TUTELAR. INVESTIGAÇÃO INSTAURADA. AÇÃO PENAL AJUIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I – O art. 339 do CP tipifica a conduta do agente que dá causa à instauração de procedimento investigatório ao imputar a prática de crime, sabendo da inocência do suposto autor do fato.
II – Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o acervo probatório coligido demonstra, de forma segura, que a máquina estatal foi mobilizada para verificar a veracidade dos fatos narrados pela ré, a qual tinha ciência de que as acusações da prática de estupro de vulnerável pela vítima eram falsas, fazendo-o para conseguir mudar a criança de escola.
III – Recurso conhecido e desprovido.